Tribunal: STF
Processo: ARE 1530760
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. OPERAÇÃO INSTITUCIONAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ADPF 995/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 995/DF, decidiu que ”não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    2. Esta Suprema Corte, no bojo da ADI 6773, entendeu que o âmbito de atuação da Polícia Civil não se exaure nas atribuições previstas no art. 144, §4º, da Constituição Federal, sendo-lhe possível absorver funções correlatadas.



    3. No caso em tela, a Polícia Civil do Estado de Goiás, no âmbito de operação realizada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), com o fito de coibir a prática de crimes de trânsito e conscientizar sobre a proibição e o perigo de álcool na condução de veículo, abordou o recorrido em via pública, onde se desenrolava a operação, flagrando-o na prática do delito do art. 306, do CTB, a evidenciar a licitude da abordagem e da prisão em flagrante.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.